Tribunal: STF
Processo: RE 1405254
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3° Região, assim ementado (eDOC 141, p. 16):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AGENTE PÚBLICO - MAGISTRADO TRT4. CONCESSÃO DE PENSÃO DO MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO À FILHA. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. PRELIMINAR REJEITADA. ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.960/09 À CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 155, p. 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, I, 40, 102, I, “n”, 195, § 5º, e 201 da Carta da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, a competência do STF para a causa sob o argumento de que questões relativas à inscrição e concessão dos benefícios vinculados ao Montepio Civil da União interessam a toda a magistratura federal, o que atrai a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o processo, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal. 



    Em seguida, alega-se que a legislação que disciplina o montepio civil da União não foi recepcionada pela Carta da República à luz do disposto no seu art. 195, § 5º, bem como viola, ademais, o princípio contributivo e o principio constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial, insertos nos arts. 40 e 201, respectivamente, sendo ainda incompatível com o art. 5º, I, “uma vez que é pago pelo Poder Executivo da União a beneficiários de membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União e Distrito Federal”(eDOC 165, p. 17).



    Por fim, afirma-se, quanto à declaração de inconstitucionalidade, pelo STF (ADI 4357), da TR como índice de correção monetária, que a decisão ainda não é definitiva, estando em fase recursal e, portanto, passível de modificação, razão pela qual pugna pela integral aplicação da correção monetária nos termos previstos na Lei 11.960/2009. 



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 181).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 141, pp. 4-8): 



    “A contestação afirma que não há mais base legal para a manutenção do Montepio desde 1991, já que houve revogação expressa de legislação referente ao Montepio Civil com a edição do Decreto s/n de 25.04.1991. Em consulta ao site da Presidência da República, localiza-se o 'Decreto de 25 de abril de 1991', que 'mantém reconhecimento de cursos e autorizações nos casos que menciona e dá outras providências', o qual possui apenas quatro artigos, todos sem relação com o Montepio, sendo que o art. 4º dispõe que 'declaram-se revogados os decretos relacionados no Anexo'. 



    Há seis anexos e no anexo I efetivamente consta o Decreto 942-A de 1890, que criou o Montepio. Ocorre que a Lei n.º 6.554/1978, que 'dispõe sobre novas inscrições de magistrados federais no Montepio Civil da União', encontra-se ao menos formalmente em vigor, não tendo sido revogada expressamente por nenhuma norma posterior. 



    De qualquer maneira, é imperiosa a análise sobre a recepção ou não de todas essas normas pela Constituição de 1988, mesmo que algumas delas (vide o Decreto 942-A/1890) já tenham sido formalmente revogadas. Acaso reconhecida a recepção 



    (...)



    Saliento que, com base no Parecer AGU/AG-01/2012, foi editado Parecer PGFN 2826/2012, segundo o qual, orientou-se o Ministério da Fazenda a: 'b) não obstante o Parecer AGU/AG-01/2012 consignar no item nº 75, alínea x, que o entendimento que ora se firmava surtaria efeito 'a partir do recebimento da presente consulta que, à época, suspendeu a apreciação de todos os requerimentos relativos ao Montepio', dentre os processos administrativos suspensos não se incluem aquelas referentes à concessão precária das pensões, porquanto não compete ao Ministério da Fazenda ou a qualquer outro órgão do Poder Executivo apreciá-los (art. 11 da Lei nº 4.493, de 1964).



     Portanto, os requerimentos a que alude o Parecer AGU/AG-01/2012 são aqueles de competência do Poder Executivo, a envolver, notadamente, a inscrição ou a alteração do rol de beneficiários, que são anteriores à causa jurídica da pensão, qual seja, a morte do instituidor (itens nº 43 a 49); c) a inclusão de benefício de pensão de Montepio Civil da União no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, ao prévio à ordenação da despesa pública, bem como a demora em fazê-lo, por si sós, não são marcos nos quais o Ministério da Fazenda deve se ater para fins de aplicação do Parecer AGU/AG-01/2012. 



    Dado relevante a ser perquirido é se o óbito do instituidor do Montepio Civil da União, causa a ensejar o recebimento da pensão, ocorreu até a data imediatamente anterior à aprovação do Parecer AGU/AG-01/2012 da Consultoria-Geral da União da Advocacia-Geral da União pelo Excelentíssimo Advogado-Geral da União (itens nº 43 a 49); d) não obstante se tratar de ato complexo que somente se aperfeiçoa com o nihil obstat do Tribunal de Contas da União, as pensões decorrentes de óbitos ocorridos até o dia 4 de abril de 2012, ainda que pendentes de exame naquela Corte, não devem ser invalidadas porque, além de o Ministério da Fazenda não deter a competência para concedê-las precariamente, poderia configurar aplicação retroativa de nova interpretação, o que é vedado pelo art. 2º, parágrafo único, VIII, da Lei nº 9.784, de 1999, regra jurídica essa que guarda estreito vínculo com a segurança jurídica, o venire contra factum proprio e a confiança do cidadão para com a Administração, aos quais o Parecer AGU/AG-01/2012 recomendou observância. Para os óbitos ocorridos a partir do dia 05 de abril de 2012, os órgãos de representação da Advocacia-Geral da União junto ao TCU e ao STF devem ser provocados, conforme disposto na alínea g, infra (itens nº 43 a 49). 



    No caso da autora, o falecimento de genitor ocorreu antes da aprovação de referido parecer, inclusive esta já havia pleitado sua habilitação com aprovação pelo TRT4, quando da edição daquele. 



    Assim, não resta dúvida que a própria Administração Pública reconheceu o direito da autora em perceber a pensão vinculada ao Montepio Civil da União. O simples fato do requerimento estar pendente quando da edição do parecer não é suficiente para retirar da autora o direito a recebê-lo.



     Assim, o julgamento de procedência é medida que se impõe, sobretudo pelo fato da autora ter preenchido os requisitos fixados no parecer exarado pela própria Administração Pública. 



    (...).”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Parecer n° AGU/AG-01/2012, Lei n° 6.554/1978, e Decreto 942-A de 1890). Desse modo, eventual ofensa ao texto constitucional seria oblíqua ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Ainda que superado tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MONTEPIO MILITAR. EXTINÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 41/2004 E 66/2006. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 93, IX, DA LEI MAIOR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo Juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais 41/2004 e 66/2006). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. IV – A verificação da ocorrência, no caso concreto, de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição demandaria nova interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes à espécie, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta. V – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 735.533-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30.4.2014). 



    Relativamente à alegada usurpação da competência desta Corte, fundada no art. 102, I, n, da Carta Magna, nada colhe a irresignação, haja vista que a jurisprudência amplamente majoritária do Supremo Tribunal Federal não reconhece usurpação de competência quando a questão discutida na causa não for de interesse exclusivo da magistratura. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, ‘N’, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. 1. Não é abrangida pela competência originária prevista no art. 102, I, ‘n’, da Constituição, a ação proposta por filha de magistrado falecido, com o fim de obter benefício decorrente do Montepio Civil da União. 2. A jurisprudência amplamente majoritária do Supremo Tribunal Federal não reconhece usurpação de competência quando a questão discutida na causa não for de interesse exclusivo da magistratura. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 16161 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 15.10.2015). 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. O art. 102, I, ‘n’, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, ‘n’, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, l, da Carta Política). Precedentes: Rcl 16597 AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2014 ; AO 1893 AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2014; Rcl 15637 AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2º Turma, DJe 26.8.2014; Rcl 17796 AgR/RJ, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 06.10.2014. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 15671 AgR, Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.11.2014). 



    Ademais, observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que tange ao afastamento, para fins de cálculo da correção monetária, dos índices de remuneração básica da caderneta de poupança está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 870.947, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017 (Tema 810), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente